Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730006-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAISLAN GOMES FROTA AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAISLAN GOMES FROTA contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0707876-29.2019.8.07.0001 (iniciado por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA, ora agravado), nos seguintes termos: “A parte ré impugnou a penhora de ID 97204407 ao fundamento de que ‘já demonstrou através da petição de ID no 93804256 e seguintes, de forma clara e por meio de documentos que a penhora havia recaído em contas de origem salarial e em contas de origem de poupança’. No mais, sustenta que se encontra em estado de necessidade, e que sem o montante penhorado não tem condições de subsistência, razões pelas quais requer a desconstituição da penhora. Instado a se manifestar, o autor pugnou pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. As questões apresentadas pelo réu em sua impugnação já foram objeto de análise por meio da decisão de ID 92010942, na qual o juízo entendeu que ‘não há nos documentos apresentados qualquer indicação de que houve bloqueio incidente em montante de natureza salarial ou depositados em conta poupança’. No mesmo sentido, não comprovou o requerido o alegado estado de necessidade e a violação à dignidade da pessoa humana. Daquela decisão, o devedor agravou, e viu indeferido seu pedido de tutela recursal, como se verifica de ID 95917160. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 94907861). Assim, em razão de já terem sido apreciados os argumentos ora expostos, sem novos elementos que infirmem a decisão já proferida, rejeito a impugnação.” – ID 99799849, autos originários – grifei. Nas razões (ID 29113760), afirma o agravante que “deixa de efetuar o preparo com base no art. 101, §1o do CPC, uma vez que o objeto do presente recurso é a concessão do benefício da gratuidade judicial indeferida pelo Juízo de 1o grau, decisão ora questionada” (ID 29113760, p. 2). Alega que o valor penhorado “é proveniente do seu labor como advogado e oriunda, inclusive, da sua conta poupança, que hoje tem sido a aplicada nos Bancos Digitais, os quais tem ofertado rendimento um pouco maior do que a poupança dos bancos tradicionais (no rendimento de 120 a 150% do CDI), e, tendo em vista que profissionais autônomos não possuem renda fixa, necessitam ter uma reserva para meses de pouca renda, ou meses sem qualquer renda, de forma a garantir seu sustento e de sua família” (ID 29113760, p. 8) Argumenta que “tem-se configurada uma ILEGALIDADE, passível de anulação pelo Judiciário, de forma que pugna pela sua consequente liberação imediata das contas e valores retidos” (ID 29113760, p. 9). Sustenta que “a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda” (ID 29113760, p. 14). Aduz que “sendo de manifesta ilegalidade o ato, com evidente resultado danoso, tanto moral quanto material, que dele advém ao requerente, pugna à Vossa Excelência o desbloqueio de sua conta salarial e a expedição do respectivo alvará judicial ou transferência do valor a conta do requerente” (ID 29113760, p. 16). E, ao final, requer: “( ) Ex positis, claramente diante dos julgados, ora apresentados e dos argumentos aduzidos acima, resta inequívoco o direito do agravante para que seja DEFERIDA A TUTELA EMERGENCIAL no presente recurso, para suspender a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desbloqueio de suas contas e do pedido de justiça gratuita do Agravante, por todos os motivos e fundamentos de direito, requerendo ainda que se digne de tomar as seguintes providências: A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, com a imediata comunicação ao juízo ‘a quo’, assegurando o direito de subsistência mínima e digna ao agravante; B) Defira, os benefícios da Justiça Gratuita, por não dispor o agravante de meios para arcar com as custas processuais, conforme artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, aproveitando, desde já, para que a própria peça sirva como declaração de hipossuficiência, diante das diversas declarações feitas e diante da assinatura do agravante que atua em causa própria; C) Que, no mérito, seja o presente recurso de Agravo processado sob o efeito suspensivo, conhecido e provido, reformando a decisão do juízo ‘a quo’, para surtir todos seus efeitos legais, no sentido de revisar a referida decisão impugnada, eis que eivada de ilegalidade e em desacordo com princípios constitucionais pátrios, como aludido alhures, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante.” (ID 29113760, pp. 18-19). Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso. É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante, na presente sede e momento processual, a concessão de efeito suspensivo para “suspender a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desbloqueio de suas contas e do pedido de justiça gratuita do Agravante” (ID 29113760, p. 18). Recurso que não deve ser conhecido: tanto o pedido de gratuidade de justiça quanto o de desbloqueio de contas, objeto de decisão anterior, já se encontram acobertados pela preclusão. Veja-se que referidas matérias foram objeto de decisão anterior (proferida em 15/6/2021) e que constante do ID 92010942 dos autos originários, pela qual rejeitada impugnação à penhora, conforme destacado na própria decisão objeto do presente recurso: “As questões apresentadas pelo réu em sua impugnação já foram objeto de análise por meio da decisão de ID 92010942, na qual o juízo entendeu que ‘não há nos documentos apresentados qualquer indicação de que houve bloqueio incidente em montante de natureza salarial ou depositados em conta poupança’. ( ) Daquela decisão, o devedor agravou, e viu indeferido seu pedido de tutela recursal, como se verifica de ID 95917160. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 94907861). Assim, em razão de já terem sido apreciados os argumentos ora expostos, sem novos elementos que infirmem a decisão já proferida, rejeito a impugnação.” – ID 99799849, autos originários – grifei. Os pedidos são idênticos nos dois recursos, conforme trechos abaixo destacados: “( ) 54. O requerente está com toda a documentação comprobatória de que a conta penhorada tem origem SALARIAL, conforme faz prova novamente nessa oportunidade (extrato das suas contas), pugnando assim pelo imediato desbloqueio de suas contas e levantamentos dos valores. 55. Assim, demonstrado os elementos da plausibilidade do direito, bem como do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e somados a prova inequívoca do direito líquido e certo de impenhorabilidade do salário e da conta poupança do requerente, restam preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da Tutela de Urgência prevista no art. 300 do NCPC. 56. Portanto, sendo de manifesta ilegalidade o ato, com evidente resultado danoso, tanto moral quanto material, que dele advém ao requerente, pugna à Vossa Excelência o desbloqueio de sua conta salarial e a expedição do respectivo alvará judicial ou transferência do valor a conta do requerente. É o que se requer. 57. Destarte, comprovada a situação de miserabilidade do agravante, com apoio na teoria do patrimônio mínimo e no princípio da dignidade humana somado a toda legislação e jurisprudência supracitada, pugna pelo deferimento do presente em face da mais lídima JUSTIÇA!. ( ) 65. Por fim, restou claro que, a decisão ora impugnada é lesiva ao direito liquido e certo do agravante, e, com todas as vênias, há de ser afastada por este colegiado, a luz da legislação pátria e da mais lídima justiça! ( ) 66. Ex positis, claramente diante dos julgados, ora apresentados e dos argumentos aduzidos acima, resta inequívoco o direito do agravante para que seja DEFERIDA A TUTELA EMERGENCIAL no presente recurso, para suspender a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desbloqueio de suas contas e do pedido de justiça gratuita do Agravante, por todos os motivos e fundamentos de direito, requerendo ainda que se digne de tomar as seguintes providências: A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, com a imediata comunicação ao juízo ‘a quo’, assegurando o direito de subsistência mínima e digna ao agravante; B) Defira, os benefícios da Justiça Gratuita, por não dispor o agravante de meios para arcar com as custas processuais, conforme artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, aproveitando, desde já, para que a própria peça sirva como declaração de hipossuficiência, diante das diversas declarações feitas e diante da assinatura do agravante que atua em causa própria; C) Que, no mérito, seja o presente recurso de Agravo processado sob o efeito suspensivo, conhecido e provido, reformando a decisão do juízo ‘a quo’, para surtir todos seus efeitos legais, no sentido de revisar a referida decisão impugnada, eis que eivada de ilegalidade e em desacordo com princípios constitucionais pátrios, como aludido alhures, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante” – ID 29113760 do presente AGI 0730006-45.2021.8.07.0000; grifei); “( ) 48. O requerente está com toda a documentação comprobatória de que a conta penhorada tem origem SALARIAL, conforme faz prova novamente nessa oportunidade (extrato das suas contas), pugnando assim pelo imediato desbloqueio de suas contas e levantamentos dos valores. 49. Assim, demonstrado os elementos da plausibilidade do direito, bem como do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e somados a prova inequívoca do direito líquido e certo de impenhorabilidade do salário e da conta poupança do requerente, restam preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da Tutela de Urgência prevista no art. 300 do NCPC. 50. Portanto, sendo de manifesta ilegalidade o ato, com evidente resultado danoso, tanto moral quanto material, que dele advém ao requerente, pugna à Vossa Excelência o desbloqueio de sua conta salarial e a expedição do respectivo alvará judicial ou transferência do valor a conta do requerente. É o que se requer. 51. Destarte, comprovada a situação de miserabilidade do agravante, com apoio na teoria do patrimônio mínimo e no princípio da dignidade humana somado a toda legislação e jurisprudência supracitada, pugna pelo deferimento do presente em face da mais lídima JUSTIÇA!. ( ) 59. Por fim, restou claro que, a decisão ora impugnada é lesiva ao direito liquido e certo do agravante, e, com todas as vênias, há de ser afastada por este colegiado, a luz da legislação pátria e da mais lídima justiça! ( ) Ex positis, claramente diante dos julgados, ora apresentados e dos argumentos aduzidos acima, resta inequívoco o direito do agravante para que seja DEFERIDA A TUTELA EMERGENCIAL no presente recurso, para suspender a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de desbloqueio de suas contas e do pedido de justiça gratuita do Agravante, por todos os motivos e fundamentos de direito, requerendo ainda que se digne de tomar as seguintes providências: A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, com a imediata comunicação ao juízo ‘a quo’, assegurando o direito de subsistência mínima e digna ao agravante; B) Defira, os benefícios da Justiça Gratuita, por não dispor o agravante de meios para arcar com as custas processuais, conforme artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, aproveitando, desde já, para que a própria peça sirva como declaração de hipossuficiência, diante das diversas declarações feitas e diante da assinatura do agravante que atua em causa própria; C) Que, no mérito, seja o presente recurso de Agravo processado sob o efeito suspensivo, conhecido e provido, reformando a decisão do juízo ‘a quo’, para surtir todos seus efeitos legais, no sentido de revisar a referida decisão impugnada, eis que eivada de ilegalidade e em desacordo com princípios constitucionais pátrios, como aludido alhures, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante ( ).” – ID 26507027 do AGI 0719059-29.2021.8.07.0000, pedido liminar apreciado por esta Relatoria em 26/6/2021 e recurso julgado em 1/9/2021, conforme consulta processual; grifei. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto — preclusão temporal, seja em razão da prática do ato — preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei’. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão que não se mostra possível, óbice previsto na regra do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se o agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora